Tribunal: TJMT
Processo: 0026475-93.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026475-93.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONIA CRISTINA QUEIROS DA SILVA - CPF: 632.227.791-04 (APELANTE), DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (ADVOGADO), SUZANA BERNARDINO SENA - CPF: 329.513.451-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO FURTO SIMPLES E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICÁVEL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – APARELHO CELULAR LOCALIZADO NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA – INDEPENDÊNCIA DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A “
confissão
feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado
Criminal
11).

“
Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório
.” (TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051; AP nº 142679/2017; AP 0007115-41.2011.8.11.0055)

O c. STJ firmou entendimento de que “
a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no HC 843586/SC; REsp n. 1.972.098/SC)

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (STJ, REsp nº 1.947.845/SP).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas para 1 (um) ano de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituídas por uma restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0026475-93.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: SONIA CRISTINA QUEIROS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por SONIA CRISTINA QUEIROS DA SILVA contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0026475-93.2014.8.11.0042), que a condenou por furto simples e falsa identidade, em concurso material, a 1 (um) ano 2 (dois) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - arts. 155 e 307,
“caput”
, ambos do CP - (ID

201204271).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação do furto; 2) confessou o furto, de modo que faria jus ao reconhecimento da atenuante.

Pede o provimento para que seja absolvida do furto. Subsidiariamente, reduzida a pena do furto (ID 201204279).

A i. 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 201204284).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Furto simples e falsa identidade [art. 155, caput, e art. 307 do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição do delito de furto simples, por insuficiência probatória - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais confirmando a participação do agente na empreitada criminosa – 2. Pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea – inviabilidade – magistrado Singular que não utilizou as declarações do apelante para formação de seu convencimento- manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 210600695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Provam os autos de Inquérito Policial nº 26475-93.2014.811.0042 [...] que sustenta a presente denúncia, que no dia 21 de novembro de 2014, por volta das 11:00 horas, NO INTERIOIR DE UMA LOJA DE ROUPAS DE NOME POR ORA IGNORADO, SITUADA NO BAIRRO PARQUE CUIABÁ, NESTA URBE E COMARCA, a denunciada CELIA MARIA subtraiu para si um celular da marca sony xpperia, de propriedade da vítima SUZANA SENA SHINIKOSKI [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER: [...]

F) A CONDENAÇÃO DA DENUNCIADA CELIA MARIA, NAS PENAS DO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.”
(Fânia Helena Oliveira Amorim, promotora de Justiça – fls. 12).

Em 26.9.2018, o órgão ministerial de 1º grau ofereceu aditamento à denúncia para “
a) EXCLUIR o nome da acusada CÉLIA MARIA QUEIROZ DA SILVA [...]
” e “
b) INCLUIR o nome de SÔNIA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA [...] bem como para denunciá-la também como incursa no artigo 307, do Código Penal [...]”
(fls. 132).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“a) Materialidade: A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declarações das vítimas e testemunhas, termo de apreensão e termo de entrega.

b) Autoria: Quanto à autoria do crime, colhem-se dos autos provas robustas que a acusada foi a autora do delito diante dos depoimentos das testemunhas policiais e do interrogatório. [...]

Do crime de Furto simples (artigo 155, caput, CP)

Do contexto probatório produzido no feito, verifica-se a prova da materialidade. Também se mostra clarividente a prova da autoria delitiva, pois os relatos das testemunhas inquiridas trouxeram a confirmação que a acusada havia cometido furto consumado do celular subtraído.

Desponta do acervo probatório que através do sistema eletrônico de rastreamento, foi localizado o bem subtraído no endereço da denunciada, no bairro Dom Aquino, ocasião que a vítima acionou a polícia militar para recuperação do bem.

Dessarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do contexto probatório, considero que os elementos de convicção produzidos nos autos são instrumentos suficientes para o édito condenatório pela prática de furto simples. [...]

Assim, os fatos estão devidamente comprovados nos autos. As provas são uníssonas e bem revelam a autoria imputada a Ré quanto ao furto.

Do crime de falsidade identidade (art. 307, CP)

A materialidade do crime de falsa identidade perpetrado pela acusada encontrase plenamente comprovada por meio do documento apresentada pela ré, sob ID 83944922.

Quanto à autoria esta é inconteste e recai sobre a pessoa da acusada. O tipo exige o dolo, inexistindo forma culposa, além disso, imprescindível o elemento subjetivo do tipo, consistente no fim de obter a vantagem ou de causar dano a alguém.

Tratando-se de elemento subjetivo do tipo, não é necessário que o agente atinja seu escopo, bastando que esteja o fato presente em sua consciência no momento em que se atribuiu a falsa identidade. [...]

Diante de todas as provas mencionadas, restam satisfatoriamente configuradas a autoria e a materialidade do crime de falsa identidade, por consequência, a conduta delituosa praticada pela denunciada.”
(Henriqueta Fernand C. A. Lima, juíza de Direito – ID 201204271)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 36), Auto de Entrega (fls. 37) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 44), os
quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Bispo de Lima, policial militar (fls. 19), Juliana Beatriz Pinheiro da Silva, policial militar (fls. 22), Suzana Sena Chinikoski, vítima (fls. 24), e interrogada SÔNIA CRISTINA QUEIROS DA SILVA, apelante (fls. 26).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares e da vítima, bem como procedeu-se interrogatório da apelante (Relatório de Mídias – ID 201204266).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 21.11.2014, na “
loja de roupas
”, situada à Avenida 05, bairro Parque Cuiabá, a vítima Suzana Sena Chinikoski deixou sua bolsa em cima do balcão e “
foi ver algumas roupas com a vendedora da loja
”, momento em que visualizou a apelante se aproximando da sua bolsa e, em seguida, saindo da loja. Ao chegar em sua residência, notou a ausência do seu aparelho celular, oportunidade em que “ativou” o sistema de segurança do referido bem, o qual registrou fotografias de quem estava em posse do aparelho telefônico, bem como sua localização (Mídias – fls. 47/59).

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada com informações de que o objeto furtado havia sido rastreado à “
rua Desembargador Palmiro Pimenta, bairro Dom Aquino
” e se dirigiu ao endereço indicado. Ato contínuo, os agentes policiais [
Anderson Bispo de Lima e Juliana Beatriz Pinheiro da Silva] abordaram a apelante, momento em que ela indicou que “
havia escondido o aparelho furtado no pé de uma árvore próximo à sua residência
”, o qual fora reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade.

A apelante, em sede policial, admitiu ter furtado o bem da vítima ao afirmar que “
viu a bolsa da vítima aberta sobre a mesa [...] sem pensar em nada puxou o aparelho eletrônico e saiu da loja
” (ID 201204658 – fls. 27).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão do objeto subtraído com a apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação.

Com efeito, a “
confissão
feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado
Criminal
11).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório
.” (TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 5.8.2022; AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; AP 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal da apelante.

Passa-se a revisão da dosimetria do furto.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena no mínimo-legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e elevou a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, a apelante admitiu, em sede policial, ter subtraído o bem da vítima (ID 201204658 – fls. 27).

O c. STJ firmou entendimento de que “
a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022)

No caso, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.5.2023).

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária em seu patamar mínimo [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, torna-se definitiva a pena do furto em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da ausência de minorantes ou majorantes.

Por força do concurso material,

totaliza-se a pena final da apelante em 1 (um) ano de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena para 1 (um) ano de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024